Tribunal: CARF
Processo: 13227.720053/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram plenamente assegurados.
JURISPRUDÊNCIA. NÃO TRANSITADO EM JULGADO. SEM DECISÕES DEFINITIVAS DE MÉRITO. NÃO VINCULAM. JULGAMENTO.
A jurisprudência referente a processos judiciais, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, não vinculam o julgamento na esfera administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A DOZE MIL. EXCLUSÃO. SÚMULA CARF No 61. INOCORRÊNCIA.
Apenas os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720053/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.778 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
RUBENS OLIMPIO MAGALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
JURISPRUDÊNCIA. NÃO TRANSITADO EM JULGADO. SEM DECISÕES
DEFINITIVAS DE MÉRITO. NÃO VINCULAM. JULGAMENTO.
A jurisprudência referente a processos judiciais, proferidas pelo STF e pelo STJ
em matéria infraconstitucional, não vinculam o julgamento na esfera
administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A DOZE MIL.
EXCLUSÃO. SÚMULA CARF No 61. INOCORRÊNCIA.
Apenas os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720053/2008-01
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720053/2008-01

calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 13/3/2008, no montante
de R$ 128.302,26, já incluídos juros de mora (calculados até 29/2/2008) e multa de ofício (fls.
268/277), acompanhado do Termo de Constatação e Verificação Fiscal (fls. 278/290), referente
às seguintes infrações: (i) dedução indevida de dependente no valor de R$ 2.544,00; (ii) dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 839,04; (iii) dedução indevida de despesas com
instrução no valor de R$ 1.998,00 e (iv) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada no montante de R$ 202.937,69, decorrente do
procedimento de verificação do regular cumprimento das obrigações tributárias, relativa ao
IRPF no exercício de 2004, ano-calendário de 2003 (fls. 20/25).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 386/389):
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração de fls. 239/261, para cobrança de
crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2004, ano-
calendário 2003, no valor total de R$ 128.302,26, incluídos multa de oficio e juros de
mora calculados até 29/02/2008.
A ação fiscal teve inicio com a ciência do contribuinte do Termo de início de
fiscalização, às fls. 03/04, onde foi instado a apresentar os extratos de contas mantidas
em seu nome nos anos de 2003 a 2005 e comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos lançados a crédito nessas contas. Também foi instado a
apresentar cópia das declarações de imposto de renda e documentação comprobatória
dos dependentes informados em sua DIRPF.
Para atendimento da intimação fiscal o contribuinte solicitou prorrogação de prazo que
foi deferido e em 02/03/2007, apresentou os documentos juntados às fls. 09/116.
Da análise dos referidos documentos, a fiscalização solicitou extratos bancários ainda
não entregues, comprovante da alienação do veículo Ford e novamente intimou o
contribuinte a comprovar com documentação hábil e idônea coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos relacionados no Termo de intimação, às fls. 121/126. Em
razão do não atendimento da intimação, foi lavrado Termo de Reintimação, às fls.
127/128, instando o contribuinte a apresentar a documentação solicitada anteriormente.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720053/2008-01

Em 12/06/2007 o contribuinte apresentou resposta, informando que os depósitos
recebidos em conta e que ultrapassam o valor recebido a titulo de remuneração, são em
razão de ter sido procurador de outros funcionários, que residiam no interior, para
receber seus salários.
Em 03/07/2007 o contribuinte informou que já havia entregue a documentação
solicitada e em 06/08/2007 foi reintimado a atender as exigências contidas no Termo de
intimação fiscal, às fls. 134/135 e novamente alegou já ter entregue a documentação
solicitada conforme resposta de 13/08/2007, às fls. 136.
Em 08/08/2007 foi enviado Termo de Intimação, às fls. 138/139, no qual o contribuinte
foi instado a esclarecer como eram efetuados os pagamentos de remuneração pela
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia e em resposta de 27/08/2007 o
contribuinte informou que os pagamentos eram realizados através de cheques ou ordem
bancária no Unibanco, agência de Porto Velho.'
Em razão de inconsistências nos extratos bancários do Bradesco, Banco do Brasil e
Unibanco foi emitido relatório para requisição de solicitação de movimentação
financeira, às fls. l43/149, que encaminhou os documentos juntados, às fls. 150/199 e
202/230.
O contribuinte foi instado a apresentar documentos e esclarecimentos constante do
Termo de Intimação, às fls. 141/142, tendo apresentado esclarecimentos em 29/11/2007,
às fls. 232.
Novamente intimado a comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas, às
fls. 234/238, o contribuinte não atendeu à intimação fiscal, tendo a fiscalização
encerrado os trabalhos utilizando as informações contidas nos documentos apresentados
e nas informações obtidas nos sistemas da Receita Federal do Brasil para apurar a
infração relativa à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
A fiscalização também autuou o contribuinte pela dedução em duplicidade dos menores
Rafael Teodoro Magalhães e Rodrigo Teodoro Magalhães o que havia provocado
aumento indevido da dedução de dependentes e glosou despesas com instrução e
despesas médicas por falta de comprovação.
Em 05/05/2008 o contribuinte impugnou o lançamento, às fls. 266/325 (págs. PDF
295/302), alegando em síntese:
- sempre envidou esforços no sentido de atender no tempo proposto o que era requerido,
mas no caso dos extratos nem sempre o Banco fornecia no prazo.
- no termo de verificação e constatação os fiscais alegam que os extratos fornecidos pelo
Bradesco divergem dos entregues pelo impugnante e que pode ter havido omissão na
apresentação pelo contribuinte, bem como insinua que pode ter havido transações em
contas do Banco do Brasil e Unibanco sem que os extratos tenham sido entregues.
- os extratos fornecidos à fiscalização foram aqueles entregues pelos Bancos, não tendo
0 impugnante omitido apresentação de documentos, rechaçando desde já as insinuações
nesse sentido.
- os documentos requeridos pelo termo de intimação B0005/2007 foram requeridos
documentos praticamente impossíveis de serem juntados e entregues pelo contribuinte,
como por exemplo extratos de contas no exterior e todas as contas de luz, água e outras
despesas realizada em 2003.
- o contribuinte a exemplo das demais pessoas físicas não tem contabilidade pessoal e
desconhece a exigência legal de guardar por anos comprovantes de pagamentos de água,
luz, comestíveis etc.
- a fiscalização reintimou a apresentar documentação hábil e idônea os recursos
relacionados ao final do Termo e que foram lançados em conta corrente do contribuinte,
sendo que por várias vezes já havia prestado tal informação.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720053/2008-01

- ressalta que os pedidos de prorrogação de prazos eram feitos em razão da demora de
entrega de documentos bancários, nunca com o intuito de retardar o procedimento,
como afirmam os fiscais.
- por reiteradas vezes o fiscalizado informou que a origem dos créditos deu-se em razão
de ter sido procurador (por instrumento público) para receber salários de terceiras
pessoas, sendo que a documentação satisfatória foi encaminhada à Receita.
- a dedução indevida de dependentes trata-se de mera irregularidade onde o impugnante
nem de longe teve a intenção de obter restituição por meio indevido, que não foi feita
com dolo, apenas por erro de digitação poderia em sendo constatado pelo próprio
contribuinte ter sido retificada a declaração.
- como o procedimento foi feito sem a intenção de fraudar ou causar danos ao erário
deve ser desconsidera essa infração.
- quanto às despesas medicas é que decorridos praticamente mais de cinco anos o
contribuinte não encontrou mais os comprovantes.
- o entendimento dos tribunais dão suporte à desnecessidade de um contribuinte pessoa
física manter contabilidade ou guarda de documentos por tantos anos.
- o contribuinte informou não ter mais o comprovante e prosperando o auto de infração
há de se entender um excesso.
- da mesma forma o impugnante não tivesse realizado as despesas com instrução não as
teria lançado em sua declaração e não houve dolo, nem má fé, mas não tinha mais os
comprovantes para encaminhar à fiscalização.
- no que se refere aos depósitos em conta e que ultrapassam os rendimentos do
contribuinte no exercício 2003, foi encaminhado as procurações para o contribuinte
receber os valores daqueles que detinha poderes, tanto que os valores eram depositados
e imediatamente sacados e repassados aos seus donos.
- como pode ser observado o contribuinte não obteve rendimentos e nem logrou lucro
com tal movimentação, portanto, tais valores não podem ser considerados como
omissão de rendimentos.
- é farto o entendimento doutrinário e dos tribunais que sustentam que movimentação
em conta corrente nao caracteriza por si só omissão de receita.
- os valores que passam pela conta bancária do contribuinte e que resultam no
pagamento da CPMF não podem servir de base de cálculo para o recolhimento do
imposto de renda, isso por que a referida movimentação não representa necessariamente
a renda de fato do correntista.
- volta a esclarecer que os valores que passavam pela sua conta e que excederam seu
rendimento naquele período apenas entravam e saíam sem que houvesse qualquer
ganho, apenas era procurador de terceiras pessoas.
- por mais que o assunto seja discutido no âmbito administrativo o impugnante entende
como oportuno demonstrar pormenorizadamente decisões judiciais que consolidam a
tese de que a movimentação financeira não significa por si só omissão de rendimentos.
- vem de muito longe e prossegue até hoje o entendimento que e ilegítimo o lançamento
de imposto arbitrado com base apenas em depósitos bancários, daí pedir-se a
impugnação dos lançamentos relacionados no auto atacado, bem como seja o mesmo
totalmente nulo.
- protesta provar as alegações por todos os meios em direito admitidos, qual seja,
documentais, testemunhais e periciais, requerendo o arquivamento da presente ação
fiscal.
Em 01/12/2008 foi protocolada petição com fundamento no art. I4 do Decreto n°
70.235/72 para contestar 0 procedimento fiscal, às fls. 329/347 (fls. 358/376).
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720053/2008-01

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
parcial da impugnação e consequente manutenção parcial do crédito tributário lançado, (fls.
385/398), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 385):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
PRESUNÇÃO JUR1S TANTUM.. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao
contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei n° 9.430/1996, vigente a partir de
01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da
conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta de depósito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão em 25/1/2011 (AR de fl. 403), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 25/2/2011 (fls. 404/439), contendo os mesmos argumentos da
impugnação, com acréscimo da alegação de nulidade da decisão de primeira instância, a seguir
sintetizados:
1. Nulidade por ausência de suficiente fundamentação
O acórdão desprezou o cotejo jurisprudencial feito pelo recorrente, com o argumento de
que são se trata de súmula vinculante, resultando em precária fundamentação, ferindo
seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Por assim ser, requer seja reconhecida a nulidade do v. acórdão, determinando o retorno
dos autos para completo julgamento da causa.
Se assim não entender, requer sejam satisfatoriamente conhecidas as razões recursais
por este Conselho, dando integral provido ao recurso interposto.
2 - Da não apreciação dos pedidos
É nulo o acórdão pelo fato de que deixou de apreciar pedidos do recorrente
imprescindíveis à sua defesa. As autoridades julgadoras não fizeram o devido exame à
documentação constante dos autos.
É oportuno considerar que o fato de o acórdão negar o pedido de apresentação de provas
e novos documentos não supre a ausência de apreciação dos documentos já contidos os
autos.
Por assim ser, também pela razão supra, pugna pela I nulidade do v. acórdão, a fim de
que a 2a Turma realize novo julgamento, analisando de verdade a documentação que
deu suporte ao auto de infração, o que seguramente resultará na conclusão por sua total
insubsistência.
Da alegada omissão de rendimentos
Discorre sobre a presunção relativa estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996,
devendo a mesma ser afastada, de plano, com a comprovação da origem dos recursos
utilizados nas operações verificadas.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720053/2008-01

Afirma não é razoável se exigir que o contribuinte, anos depois da operação, apresente
comprovação individualizada de cada depósito, mesmo porque, em alguns casos, como
o do recorrente, a origem é única.
O recorrente percebia subsídios da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e
eram tais valores que movimenta em suas contas bancárias.
Para afastar a comprovação apresentada pelo contribuinte exige-se, no mínimo, a
presença de indícios de dúvida quanto à fonte de recursos, o que não ocorre no caso.
Análise detalhada do procedimento fiscal
O recorrente foi intimado e apresentou os extratos de movimentação financeira,
comprovantes de rendimentos, documentação pertinente aos dependentes e diversas
procurações outorgadas por servidores da Assembleia Legislativa esclarecendo que os
valores movimentados em sua conta corrente no UNIBANCO eram provenientes de
pagamentos feitos àqueles.
A fiscalização insistiu na apresentação de comprovantes de repasse dos recursos a
terceiros.
De se dizer, ainda, que não seria lógico que alguém que tivesse instrumento de
procuração para receber valores em nome de outrem tivesse necessidade - e mesmo
possibilidade razoável -de exigir que os outorgantes assinassem comprovante de
recebimento de valor cuja fonte não era o recorrente, mas a Assembleia Legislativa, e
relativa a salário.
Todos estes esclarecimentos foram feitos à exaustão pelo recorrente, não tendo sido
sequer analisados pela 2a turma.
Do enquadramento legal
Os valores achados pela fiscalização como sendo de rendimentos não declarados
alcançaram a cifra de 198.856,34 (2004) e R$ 32.676,52 (2005), de onde se extraiu
como imposto devido o valor de R$ 53.010,45 (cinquenta e três mil, dez reais e quarenta
e três centavos), que somado aos juros de mora e multa totalizam o débito imputado de
R$ 116.518,31 (cento e dezesseis mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos).
DOS, PONTOS DE DISCORDÂNCIA: MOTIVOS FÁTICOS E JURIDICOS
O recorente (sic) não concorda com a decisão da 2a. Turma, que manteve o auto de
infração atacado.
Do regular atendimento das notificações
O recorrente atendeu uma por uma as notificações recebidas da Receita Federal.
Há nos autos documentos suficientes para se concluir que a movimentação financeira do
recorrente era oriunda de rendimento de terceiros, visto que além de não lhe restar
saldos nas contas movimentadas não se verificou qualquer elevação patrimonial.
A análise dos próprios extratos é suficiente para se constatar que o ingresso dos recursos
era sempre sucedida da saída de valores, num ciclo constante, o que corrobora com as
informações prestadas pelo impugnante de que recebia em cheque da Assembleia
Legislativa, depositava em sua conta corrente e efetuava os respectivos saques para
repassar em espécie para os credores de tais valores, conforme instrumentos de
procuração com poderes específicos já constantes nos autos do presente procedimento.
Quanto ao mais, havia a movimentação de valores do próprio recorrente, mensalmente
oriundos da fonte pagadora Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, feitas as
devidas retenções.
Assim é que o feito não tem sentido de prosseguir, aliás, deveria ter sido concluído em
seu nascedouro, eis que o contribuinte atendeu satisfatoriamente as solicitações da
fiscalização.
Da não omissão de rendimentos. Análise do dispositivo legal
Transcreve o artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720053/2008-01

Análise pormenorizada do dispositivo
Afirma que lei não exige, como quer a fiscalização, que se faça a tal "relação
biunívoca", ou seja, demonstração minuciosa das entradas e saídas dos recursos, mesmo
porque algo ilógico e, em alguns casos, impossível.
Qualquer correntista sabe que passados poucos meses é difícil se identificar um por um
os depósitos ou transferências feitos à sua conta corrente, quando mais no caso em
testilha, que se trata de contribuinte que utilizava suas contas correntes para movimentar
recursos de terceiros, cuja movimentação não era estática, ou seja, a origem dos
recursos é una, mas a movimentação diversa.
A lei não exige que o contribuinte comprove, um por um, a origem dos depósitos ou
transferências, o que, se fosse o caso, geraria inúmeros procedimentos injustos contra
milhares ou milhões de contribuintes pelo pais afora.
Assim, reitera a impugnação do auto de infração, devendo ser declarado nulo, posto que
fundamentado em entendimento que não encontra guarida na legislação federal
aplicável à espécie, conforme já colacionado.
Além da regra geral do caput, que não prevê a exigência de comprovação "biunívoca",
existem excludentes específicas quanto aos lançamentos.
A primeira, diz respeito às transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica.
Não se descure considerar, na hipótese, que tendo em vista o lançamento ex oficio, é
dever da autoridade fiscal demonstrar a estrita legalidade do procedimento, e não
incumbência do contribuinte fazê-lo.
Assim, reitara (sic) a imugnação (sic) de todos os lançamentos de tal espécie.
Em segundo lugar, deve-se ver que a fiscalização deixou de observar o disposto no
inciso II, com a alteração introduzida pela Lei n° 9.481/87. Trata-se do valor individual
do depósito e de seu montante anual.
O art. 4° da Lei n° 9.481 /87 elevou para R$ 12 mil o valor individual e para R$ 80 mil
o valor global anual dos depósitos supostamente não comprovados.
Foram lançados valores ínfimos em total descompasso com a legislação aplicável à
espécie.
Ficam, portanto, impugnados todos os lançamentos efetuados. Quadra dizer, então, que
também por este motivo é totalmente nulo o Auto de Infração profligado.
Da não omissão de rendimentos. Fundamentação doutrinária e jurisprudencial.
Vem de longe o entendimento que meros lançamentos bancários não são suficientes
para configurar omissão de rendimento. As poucas hipóteses contrárias se registram
quando o volume movimentado supera em muito os rendimentos declarados e o acerco
patrimonial do contribuinte se avulta sem lastro de origem com incidência tributária.
Primeiro, quadra repetir que o valor movimentado na conta corrente do recorrente é de
terceiros e não permaneceram em seu domínio, como se vê dos extratos carreados aos
autos. Segundo, o acervo patrimonial do recorrente é perfeitamente compatível com
suas declarações ordinárias de imposto de renda.
Assim, não passa de meras presunções supor que os valores movimentados na conta
corrente sejam oriundos de transações outras que tenham gerado lucro ao recorrente.
Isto por si só basta para fulminar o Auto de Infração.
De qualquer sorte, cumpre novamente colacionar decisões judiciais, oriundas de
Tribunais Federais, que têm rechaçado esta conduta inadequada da fiscalização federal.
Colaciona jurisprudência TRF2 e TRF3.
A 2a Turma desprezou tais decisões, mas julgados mais recentes seguem a mesma linha,
mesmo após a edição de normas que visavam permitir ao fisco maior possibilidade de
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720053/2008-01

conhecimento das transações bancárias, a par recolhimento da agora extinta
Contribuição Provisória So (sic) Movimentação Financeira (CPMF).
ÚLTIMAS RAZÕES
Com vénia pela repetição, convém ao recorrente esclarecer, à guisa de conclusão, que as
movimentações bancárias constantes de suas contas correntes eram oriundas de
rendimentos de terceiros oriundos da fonte pagadora Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia.
Ocorre que os pagamentos eram feitos mediante cheques ou ordens de pagamento e
depositados em sua conta corrente na "boca do caixa", com os saques em espécie e
repasse aos outros servidores.
O recorrente apresentou os respectivos instrumentos de procuração com poderes
específicos. Não seria lógico que à época exigisse recibo dos servidores que
representava, pois estavam a receber seus próprios salários retirados pelo recorrente em
confiança pelo fato de que não tinham os tais contas correntes no banco pagador, o
UNIBANCO.
É de fácil constatação também o fato de que tendo sido os depósitos efetuados no
Unibanco, em momento algum as movimentações incluíram as outras contas correntes
do recorrente, numa cabal demonstração de lisura e de total inexistência de tentativa de
ocultar rendimento.
Ao final requer a insubsistência do auto de infração.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso apresentado o contribuinte não se insurgiu em relação às infrações de
dedução indevida de dependente, despesas médicas e com instrução, permanecendo em litigio
exclusivamente o lançamento referente à infração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
A decisão de primeira instância deu parcial provimento à impugnação do
contribuinte, excluindo do lançamento efetuado com base no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996,
os créditos relativos aos rendimentos de poupança, no montante de R$ 286,62, por se tratarem de
rendimentos isentos e não-tributáveis.
Preliminares de nulidade do acórdão recorrido
O Recorrente alega a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de
defesa por não terem sido apreciadas as decisões judiciais proferidas pelos tribunais,
desprezando o cotejo feito pelo contribuinte e o pedido formulado de examinar toda a
documentação constante dos autos.
Inicialmente, oportuna a transcrição do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972 que dispõe sobre a nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720053/2008-01

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No que diz respeito à jurisprudência apresentada pelo Recorrente, cabe esclarecer
que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença
judicial tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720053/2008-01

Diante do exposto, a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente não
vinculam este julgamento na esfera administrativa e, assim sendo, não há nenhuma nulidade do
acórdão recorrido em deixar de apreciá-las.
Também não merece guarida a alegação de nulidade pelo fato da decisão não
terem sido apreciados todos os documentos dos autos. Inicialmente, pertinente a transcrição do
relato da autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal, dos fatos ocorridos no curso do
procedimento fiscal, sobretudo no que diz respeito ao atendimento das intimações por parte do
contribuinte, especificamente em relação à infração de omissão de rendimentos (fls. 284/285):
(...)
Em atenção ao MPF-F 02.5.02.00-2006-00200-6 para verificar o atendimento por parte
da contribuinte à legislação pertinente aos rendimentos pessoa física, foram emitidas
intimações solicitando ao contribuinte documentos referentes aos seus rendimentos e
movimentação bancária, e informações quando à origem de seus rendimentos e
informações sobre as deduções pleiteadas na declaração de ajuste anual de imposto de
renda.
Com base nos extratos entregues pelo contribuinte, e nos extratos obtidos por
intermédio de requisição de informações sobre movimentação financeira, foi elaborada
relação de créditos a serem comprovados, que foi submetida ao contribuinte.
Através de diversos pedidos de prorrogação a contribuinte retardou o procedimento
Fiscal, tendo sido intimado a comprovar a origem dos créditos submetidos a sua
comprovação desde o Termo de Intimação Fiscal n°B000l/2007 de 30/05/2007, teve até
esta data, mais de 9 meses para atender ao solicitado e não o fez satisfatoriamente.
Em 12/06/2007 o contribuinte, em resposta encaminhada referente ao Termo de
Intimação Fiscal B0001/2007, alegou que os valores transitados em sua conta corrente
do Unibanco eram provenientes dos salários de outros funcionários da Assembléia
Legislativa de Rondônia, porém não comprova satisfatoriamente os fatos que alega, não
provando a efetiva entrega dos valores a tais funcionários.
Assim utilizamos a relação dos créditos submetidos ao contribuinte, e não devidamente
comprovados, para efetuar o lançamento dos valores de tributos devidos.
Os depósitos de origem não comprovada foram considerados omissão de rendimentos,
conforme o disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96, convalidado pelo art. 4° da Lei
9.481/97, ensejando o lançamento nos Termos do art. 926 do Decreto no 3000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999), acima mencionado.
(...)
Segundo relatado pela fiscalização, além de protelar o atendimento das
intimações, o contribuinte apenas alegou, sem comprovar a efetiva entrega dos valores a tais
funcionários, que os valores transitados em sua conta corrente do Unibanco eram provenientes
dos salários de outros funcionários, da Assembleia Legislativa de Rondônia, presentou apenas
respostas vazias em relação aos créditos depositados em contas correntes, vindo em sede de
recurso alegar a nulidade da decisão de primeira instancia por não ter analisado todos os
documentos dos autos.
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720053/2008-01

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
À partir da disposição contida no inciso III, a autoridade julgadora tem que se
ater aos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a impugnação, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Não há disposição no sentido deque se faça a
revisão do lançamento como pretende o Recorrente.
Oportuno ainda deixar consignado que o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, todos os argumentos deduzidos pelo impugnante, basta apreciar com clareza, ainda que de
forma sucinta, as questões essenciais ao julgamento, tal como jurisprudência consolidada nas
Cortes Superiores (EDcl no Ag 1279319 / RS, REsp 1264897 / PE, AgRg no Ag 1299462 / MG,
EDcl no REsp 811416 /SP, dentre outras).
Portanto, não merece acolhimento as preliminares suscitadas.
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720053/2008-01

Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo
6o da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração
de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720053/2008-01

(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Semelhantemente ao ocorrido no curso da fiscalização e na impugnação, também
no recurso o interessado apresenta alegações genéricas, sem a devida comprovação, de que as
movimentações bancárias de suas contas correntes correspondiam à rendimentos de terceiros
oriundos da fonte pagadora Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, cujos pagamentos
eram feitos mediante cheques ou ordens de pagamento e depositados em sua conta corrente na
"boca do caixa", com os saques em espécie e repasse aos outros servidores, pelo fato de que os
mesmos não tinham contas correntes no banco pagador, o UNIBANCO.
O Recorrente alega terem sido lançados valores ínfimos, não considerando o teto
fixado pelo inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, com redação dada pelo artigo
4o da Lei no 9.481 de 19972, ou seja, o limite de R$ 80.000,00 para o somatório de depósitos de

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

2 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para
a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências
(...)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720053/2008-01

valores individuais iguais ou inferiores à R$ 12.000,00. Novamente razão não lhe assiste,
conforme pode-se observar no demonstrativo consolidado dos valores lançados, constante no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 286/289). Do montante de depósitos sem origem comprovada
lançado de R$ 197.556,65, apenas os seguintes depósitos são de valor superior a doze mil reais, a
saber:
Banco Agência
Conta
Data
Histórico
Documento
Valor
001
2290
00000035970 28/08/2003 CREDITO AUTORIZADO
000000000013 19.782,00
237
0457
0000032575 25/06/2003 DEP POUPANÇA BDN
0000238403 25.000,00
409
146
1092361
10/06/2003 CRED. DOC. ELETR.
0544144
24.900,00
409
146
1092361
03/10/2003 DEPOSITO EM DINHEIRO
0660579
14.389,64
Total
84.071,64
Restando o montante R$ 113.485,01 (R$ 197.556,65 – R$ 84.071,64), para os
depósitos de valores individuais iguais e inferiores a R$ 12.0000,00.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Não há, portanto, razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados:
(...)
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a
R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
(...)
LEI No 9.481, DE 13 DE AGOSTO DE 1997. Dispõe sobre a incidência de imposto de renda na fonte sobre
rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências.
(...)
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a
ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital